Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717192-04.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRUNO LUIZ GRACIANO Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ENCARGOS LEGAIS. 1. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). Contudo, a inicial foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir desde a propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem. 2. Após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos no contrato, mas sim os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406). Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. 1. Ato impugnado (IDs no 46561465; no 46561468): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação monitória proposta em desfavor de Bruno Luiz Graciano, converteu o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 182.040,42, atualizados pelo INPC desde a propositura da ação, bem como os juros de mora de 1% ao mês. 2. Sucumbência: réu condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, at. 85, § 2o). 3. Apelante/autor: Banco do Brasil S.A. 4. Apelado/réu: Bruno Luiz Graciano. 5. Ação proposta: ação monitória. Causa de pedir: inadimplemento de contrato de adesão a produtos e serviços (pessoa física). Vencimento antecipado das parcelas de contrato. Data do ajuizamento: 27/9/2022. Valor da causa: R$ 182.040,42. 6. Razões de apelação (ID no 46561470): (a) o termo inicial dos juros de mora é a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, pois trata-se de obrigação positiva e líquida (CC, art. 397). 7. Pedido recursal: provimento do recurso para que os juros incidam desde a data do vencimento de cada parcela. 8. Preparo no ID no 46561471; 46561472. 9. Sem contrarrazões (ID no 46561475). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1013). 14. Síntese fática: 15. O apelante ajuizou ação monitória em desfavor do apelado com objetivo de obter o adimplemento da dívida objeto do contrato de adesão a produtos e serviços no valor de R$ 124.714,53. 16. Narrou que o réu, em 18/12/2021, realizou a contratação via sistema de autoatendimento (no 102441489), ocasião em que a quantia foi disponibilizada em sua conta corrente, com vencimento final em 27/12/2027. 17. Apontou que o pagamento seria realizado em 72 prestações mensais consecutivas, mas o réu não efetuou o pagamento das parcelas. Reforçou que houve o vencimento total do débito, com base na cláusula de “Vencimento Antecipado do contrato”. 18. Em razão do inadimplemento ocorrido em 27/1/2022, houve o vencimento antecipado do total da dívida. 19. Pedido: a procedência do pedido com a expedição de mandado de pagamento no valor atualizado de R$ 182.040,42. 20. Regularmente citado, o réu não opôs embargos à monitória e a sentença constituiu o mandado monitório em título executivo judicial. 21. Fundamento-base para a tomada de decisão: CC, art. 397. 22. Discussão: 23. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o termo inicial dos juros de mora. 24. A sentença fixou juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação (ID no 46561465): “Assim, DECLARO convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial no valor de R$ 182.040,42, os quais devem ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês. Nos termos do disposto no art. 701, §2o do Código de Processo Civil, CONVERTO a eficácia daquele em mandado executivo.” [grifo na transcrição] 25. Após a oposição de embargos de declaração, houve complementação da decisão e o Magistrado entendeu que (ID no 46561468): “em uma leitura do período contido ao ID 148365665, é possível extrair que os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir desde a última atualização, considerando o parâmetro de cálculo da própria autora e o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme posto na própria inicial.” [grifo na transcrição] 26. O apelante sustenta que o termo inicial dos juros de mora é o vencimento de cada parcela inadimplida, pois trata-se de obrigação positiva e líquida (CC, art. 397). 27. De fato, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). Precedente: Acórdão no 1156571, 00134332520168070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 14/3/2019. 28. A inicial já foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, com todos os encargos previstos no contrato (ID no 46561151). Entretanto, os juros devem incidir a partir da propositura da demanda, sob pena de configurar-se bis in idem. Precedentes: Acórdão no 1438848, 07332597220208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 28/7/2022; Ac. no 1231945, 07070285320178070020, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 10/3/2020. 29. Cabe ressaltar que, após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406). 30. Confirmo a sentença. 31. Informações complementares: ação ajuizada em 27/9/2022. Valor da causa R$ 182.040,42 (ID no 46561137). Sentença proferida em 2/2/2023. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em desfavor do réu. A matéria não foi objeto de impugnação. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 32. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 33. Fixo os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor do autor (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 34. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO